Tribunal: CARF
Processo: 10840.720797/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720797/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
HILDA APARECIDA PIRES SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
IR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO.
DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
Aos pedidos de restituição pleiteado administrativamente cujo tributo seja
sujeito a lançamento por homologação aplica-se o prazo prescricional de 5
(cinco) anos a contar da data do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo administrativo se trata de Pedido de Restituição do IRPF
incidente sobre verbas trabalhistas recebidas em cumprimento de decisão judicial proferida pela
3a vara do Trabalho de Ribeirão Preto (SP). Em síntese, a interessada argumenta que os cálculos
do imposto de renda sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente foram
realizados globalmente (regime de caixa) e não com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos (regime de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720797/2011-98
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720797/2011-98

Ocorre que em despacho decisório de fls. 45/47, a Delegacia da Receita Federal
de Ribeirão Preto entendeu por indeferir a solicitação tal qual preiteada em razão dos seguintes
motivos:
“Observa-se, contudo, que a nova regra de tributação só se aplica aos rendimentos
acumulados recebidos a partir da entrada em vigor da Medida Provisória que deu
origem à Lei no 12.350/2010, e excepcionalmente poderá retroagir a 1o de janeiro de
2010, conforme se depreende da leitura do § 7o do art. 12-A da Lei no 7.713/88, abaixo
transcrito:
(...)
Como os rendimentos acumulados foram recebidos pelo interessado em 2005, a
tributação do imposto de renda sobre os referidos rendimentos é regida pela regra
contida no “antigo” art. 12 da Lei no 7.713/88, qual seja, a de tributar o valor total com
base no regime de caixa, sem levar em conta os períodos de competência.
Além disso, como a retenção ocorreu em maio do ano-calendário 2005, tinha a
interessada prazo até maio de 2010 para pleitear a restituição. É o que determina o
artigo 168 do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei Complementar no 118, de 9 de
fevereiro de 2005. Como o pedido foi apresentado apenas em 29/03/2011, tem-se
operada a decadência do direito de pleitear a restituição.”
A contribuinte foi, então, regularmente intimada do referido despacho e
apresentou manifestação de inconformidade de fls. 50/52, suscitando, em síntese, as seguintes
alegações:
“1. o indeferimento ocorreu porque a nova regra de tributação se aplicaria aos
rendimentos acumulados recebidos a partir da entrada em vigor da Lei 12.350/2010,
além do que teria decorrido o prazo de cinco anos para a restituição pretendida;
2. em que pese a irretroatividade da lei tributária, é possível retroagir a lei que seja mais
benéfica ao contribuinte;
3. além da lei 12.350/2010 ser mais benéfica à recorrente, ela poderá retroagir para
alcançar período pretérito porque é interpretativa, segundo o artigo 106, I do CTN;
4. diz-se interpretativa porque no artigo 12, da lei 7.713/88 a previsão era de que nos
rendimentos recebidos acumuladamente incidiria imposto no mês do recebimentos,
sobre o total;
5. após o acréscimo do art. 12-A, remanesce a incidência de imposto, porém houve
especificação de que se operaria a incidência;
6. assim, a lei 12.350/2010 apenas interpretou o artigo 12 da Lei 7.713/88, que não foi
revogado;
7. se a lei é meramente interpretativa, não há óbice à sua aplicação retroativa no caso;
8. quanto à prescrição, o prazo para reclamar restituição do indébito é de dez anos;
9. tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção do crédito
tributário efetivamente só se opera com a homologação, que geralmente ocorre cinco
anos após o pagamento;
10. o prazo prescricional de cinco anos só se inicia para a repetição de indébito após
transcorridos os cinco anos entre o fato gerador e a homologação tácita, o que gera um
prazo total de dez anos desde o fato gerador.”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720797/2011-98

Em decisão de fls. 58/67, a 6a Turma da DRJ de Juiz de Fora/MG entendeu por
indeferir o pedido de restituição tal qual formulado, conforme se pode observar dos trechos
transcritos abaixo:
“Porém, a aplicação desse dispositivo somente é possível aos fatos geradores ocorridos
a partir da sua vigência, que se iniciou no ano-calendário de 2010, não incidindo sobre
os valores auferidos em 2005, como é o caso dos autos.
Por fim, esclareça-se que o princípio da retroação da norma mais benéfica somente se
aplica às penalidades. É o que se depreende da transcrição do artigo 106 do Código
Tributário Nacional, citado pela interessada:
(...)
No caso em análise, a contribuinte entendeu indevido o pagamento de imposto na monta
de R$ 40.537,23, que supostamente teria sido pago em 2005, face o recebimento pela
via judicial de rendimentos acumulados. Aplica-se claramente a regra do artigo 168,
inciso I, do Código Tributário Nacional.
Não se pode sequer falar em prazo decenal para pedido de restituição de imposto de
renda, visto carecer por completo de fundamentação legal.
Assim, indevido o pedido de restituição da contribuinte.”
A contribuinte foi regularmente intimada da decisão de 1a instância em
22.04.2015 e apresentou Recurso Voluntário de fls. 70/74, protocolado em 08.05.2015,
suscitando, pois, as razões de seu descontentamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e passo a apreciá-lo em
suas alegações meritórias.
De início, observo que a recorrente encontra-se por elencar as seguintes
alegações:
(i)
Que o indeferimento ocorreu porque a nova regra de tributação se aplicaria
aos rendimentos acumulados recebidos a partir da entrada em vigor da Lei
12.350/2010;
(ii)
Que diz-se interpretativa porque no artigo 12, da lei 7.713/88 a previsão
era de que nos rendimentos recebidos acumuladamente incidiria imposto
no mês do recebimentos, sobre o total e após o acréscimo do art. 12-A,
remanesce a incidência de imposto, porém houve especificação de que se
operaria a incidência, de modo que a lei 12.350/2010 apenas interpretou o
artigo 12 da Lei 7.713/88, que não foi revogado; e
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720797/2011-98

(iii)
Que o prazo para reclamar restituição do indébito é de dez anos e, poranto,
tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção
do crédito tributário efetivamente só se operaria com a homologação, que
geralmente ocorre cinco anos após o pagamento; o prazo prescricional de
cinco anos só se inicia para a repetição de indébito após transcorridos os
cinco anos entre o fato gerador e a homologação tácita, o que gera um
prazo total de dez anos desde o fato gerador.
Com base em tais alegações a recorrente requer que a decisão recorrida seja
reformada para que seja determinada a restituição da quantia pleiteada.
No meu entendimento o ponto central da discussão aqui travada reside em saber
se o pedido de restituição observou o prazo prescricional legal.
Pois bem. A partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE
566.621/RS com repercussão geral, firmou-se entendimento no sentido de que nos casos de
repetição ou compensação ajuizados a partir de 9 de junho de 2005, o prazo para a repetição do
indébito é de cinco anos do pagamento indevido, aplicando-se, por outro lado, o prazo de dez
anos do fato gerador no que diz com os processos anteriores à data de 9/06/2005, conforme
ementa a seguir transcrita:
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACATIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a
orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era
de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10
anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil,
pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na
maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata
de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a
aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.508 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720797/2011-98

vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.” (grifei).
Com efeito, a matéria acerca do prazo para pleitear administrativamente a
restituição de tributo, encontra-se pacificada dentro desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 91 (vinculante):
“Súmula CARF n o 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Assim, em obediência ao que dispõe o RICARF, em seu artigo 62, sobre a
ausência de discricionariedade na aplicação do Acórdão e da Súmula anteriormente referidos,
entendo que, no caso, aplica-se o prazo qüinqüenal, cujo termo inicial é data do pagamento do
tributo. Com efeito, não há que se falar em prazo decenal.
No caso em análise, a contribuinte entendeu indevido o pagamento de imposto na
monta de R$ 40.537,23, que supostamente teria sido pago em 2005 em decorrência do
recebimento de rendimentos acumulados. E, aí, entendo que a regra do artigo 168, inciso I do
Código Tributário Nacional deve ser aqui aplicada, de sorte que o suposto direito da interessada
encontra-se decaído.
Por fim, considerando que o pedido da contribuinte restou prejudicado, deixo de
me manifestar sobre qualquer entendimento acerca das demais alegações.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital